Tribunal: TJSP
Processo: 2176704-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que suspenda a cobrança das parcelas relativas ao seguro e cancele o cartão de crédito da autora. Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Inconformismo genérico. Probabilidade do direito da autora. Potencial danoso de eventual inscrição desabonadora, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que suspenda a cobrança das parcelas relativas ao seguro e cancele o cartão de crédito da autora. Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Inconformismo genérico. Probabilidade do direito da autora. Potencial danoso de eventual inscrição desabonadora, em especial se indevida. Manutenção da r. decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176704-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada ARGENE MARIZA COTRIM MARTINS ANDALAFT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.670
Agravo de Instrumento No: 2176704-33.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Argene Mariza Cotrim Martins Andalaft
Agravo de instrumento. Deferimento da antecipação
dos efeitos da tutela para determinar ao réu que
suspenda a cobrança das parcelas relativas ao seguro
e cancele o cartão de crédito da autora. Convencido
o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos
dispostos no artigo 300, do CPC. Inconformismo
genérico. Probabilidade do direito da autora. Potencial danoso de eventual inscrição
desabonadora, em especial se indevida. Manutenção
da r. decisão. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fl. 20, dos autos originários, na qual foi deferida a antecipação
dos efeitos da tutela para determinar “que a parte ré suspenda
imediatamente as cobranças mensais referentes ao seguro "Renda Certa",
procedendo, ainda, ao cancelamento do cartão Amex Corporate da autora,
abstendo-se de emitir as respectivas faturas mensais”.
Recorre o banco réu.
Sustenta, em breve síntese, que os argumentos da
agravada para obter a liminar são frágeis e insustentáveis; em
nenhum momento restou demonstrada a prova inequívoca, bem
como a verossimilhança das supostas alegações, posto que a conduta
do agravante cingiu-se tão somente ao exercício regular de seu
direito de administrador da conta corrente; ausente dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irreparável ou de difícil reparação à ação principal ou a um direito
dela decorrente que pudesse justificar a concessão da tutela. Afirma
que a agravada foi informada acerca de todas as condições e
vantagens da contratação do seguro, manifestando sua vontade livre
e consciente em celebrá-lo, anuindo com todas as suas cláusulas;
que o contrato deve ser cumprido. Pretende a integral reforma da r.
decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Indeferido o efeito suspensivo à fl. 57.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões às
fls. 62/66.
É o relatório.
A irresignação refere-se ao deferimento da tutela
antecipatória
nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
declaratória de inexistência de débito e pedido liminar de obrigação
de fazer, decisão esta que determinou ao réu que suspenda as
cobranças mensais referentes ao seguro "Renda Certa" e proceda ao
cancelamento do cartão Amex Corporate da autora, abstendo-se de
emitir as respectivas faturas mensais.
O Mm. Juiz a quo entendeu pela concessão da
antecipação dos efeitos da tutela, apoiando-se nos seguintes
argumentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A probabilidade do direito consiste na alegação da autora de
que, em outubro de 2019, solicitou o cancelamento do seguro
"Renda Certa" e de seu cartão de crédito Amex Corporate,
sendo que a ré continua a cobrar o referido seguro e emitir as
faturas mensais do cartão de crédito.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por
sua vez, reside no perigo de negativação do nome da autora,
caso esta não efetue o pagamento integral das faturas que
reputa indevidas.”
Pois bem.
O deferimento da medida antecipatória decorre da
cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente arbítrio e
livre convencimento do juízo originário, que aprecia a relevância do
fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida enquanto
aguarda-se o provimento final.
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, quanto à
probabilidade do direito reclamado:
“No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o
juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre
foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo,
abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.
Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas
provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das
partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer,
sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o
esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações
e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo
Civil comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016. p. 383)
Ainda, estabelece o artigo 300, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
O d. julgador de origem se convenceu da presença
dos requisitos exigíveis, em especial porque a autora alega ter
requerido ao réu, na via administrativa, o cancelamento tanto do
seguro, quanto do cartão de crédito; ainda, levou em consideração o
potencial danoso da possível anotação desabonadora a ser realizada
em nome da autora.
Por certo é imprescindível a instauração do amplo
contraditório e necessária dilação probatória, a fim de demonstrar,
indene de dúvidas, se as cobranças efetuadas pelo réu são ou não
devidas.
No entanto, as superficiais e genéricas razões
expostas com o presente reclamo não convencem à reversão da
medida deferida pelo juízo originário.
De tal forma, no estreito campo de conhecimento
do recurso de agravo, sem adentrar ao mérito da causa e, por
cautela, a fim de evitar os transtornos que decorrem das
inconvenientes cobranças e de eventual negativação junto aos
órgãos de proteção ao crédito especialmente se indevida, como
alegado in casu
, a antecipação dos efeitos da tutela há que ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator